Tribunal: TJES
Processo: 5011410-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-19

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO – MANTIDO - NEGAR PROVIMENTO.

A gratuidade da justiça é um benefício concedido às pessoas que não possuem condições de custear as despesas de um processo, sem prejuízo do próprio sustento, sendo imprescindível que demonstre a existência de despesas necessárias que comprometam sobremaneira a sua renda.

Não restou demonstrada a atual renda mensal auferida pelo Agravante, nem a integralidade de seus custos, demonstrando que, aparentemente, foram omitidas informações relativas às fontes de renda e seu montante.

Se a parte requerente demonstra possuir condições de arcar com as custas do processo, deve-se indeferir o pedido de justiça gratuita.

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011410-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
WESLEI BARBOSA DE AGUIAR
AGRAVADO:
PROTEINORTE ALIMENTOS S/A.
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO – MANTIDO - NEGAR PROVIMENTO.

A gratuidade da justiça é um benefício concedido às pessoas que não possuem condições de custear as despesas de um processo, sem prejuízo do próprio sustento, sendo imprescindível que demonstre a existência de despesas necessárias que comprometam sobremaneira a sua renda.

Não restou demonstrada a atual renda mensal auferida pelo Agravante, nem a integralidade de seus custos, demonstrando que, aparentemente, foram omitidas informações relativas às fontes de renda e seu montante.

Se a parte requerente demonstra possuir condições de arcar com as custas do processo, deve-se indeferir o pedido de justiça gratuita.

Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5011410-05.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
WESLEI BARBOSA DE AGUIAR
Advogado do(a) AGRAVANTE: ADAILSON DOS SANTOS LIMA JUNIOR - ES31104-A

AGRAVADO:
PROTEINORTE ALIMENTOS S/A.

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar-se de recurso interposto contra decisão do Juízo
a quo,
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (1.015, V, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC,quanto à formação do instrumento, conheço do recurso.

Conforme já salientado na decisão liminar, reforça-se que
“não há que se falar em exigibilidade do preparo recursal como requisito indispensável ao conhecimento do agravo interno interposto, na medida em que a única matéria objeto de discussão é justamente a invocada necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita”.
(TJES, Classe: Agravo AI, 24129010542, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2013, Data da Publicação no Diário: 29/05/2013).

O Art. 101, §1º do CPC, prevê que, interposto agravo em face da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade,
“
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”.

A tempestividade restou comprovada pela publicação da Decisão agravada, consoante id. 12559992. As peças obrigatórias exigidas pelo Art. 1017, I, do CPC, constam dos autos eletrônicos, registrando-se que o agravado ainda não foi citado.

A respeito da questão objeto do agravo, o Código de Processo Civil, em seu Art. 99 assim dispõe:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...] § 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
[...] (destaque)

Extrai-se das disposições a respeito da gratuidade da justiça que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de
“elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”,
desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos.

Inclusive, mesmo antes do advento do estatuto processual em vigor, o Superior Tribunal de Justiça já afirmava que
“
a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa,

sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
”.
(AgRg no AREsp 495.939/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014).

No presente, extrai-se dos elementos que constam dos autos, que o Douto Magistrado
a quo,
em 20 de maio de 2022, intimou a parte autora na forma do Art. 99, §2º do CPC, a fim de comprovar sua hipossuficiência, destacando que
“
o valor da causa foi elegido como sendo:
R
$59,000.00
, logo as custas processuais giram em torno de
R$900,00
, podendo ser suportada pela parte autora, principalmente quando facilitado o seu recolhimento”
.

A parte Autora, após ser intimada para efetuar o pagamento ou apresentar os documentos solicitados pelo Juízo de origem, apresentou um boleto da “porto seguro”, uma conta de água e energia, um extrato bancário com entradas muito superiores aos gastos apresentados e três declarações de isenção do imposto de renda, repetindo-os também nesta instância (
3787861
).

O Douto Magistrado, em Decisão id. 18344641, indeferiu o pleito, ao fundamento de que
“
a
pesar dos esforços empregados pelo Requerente para demonstrar sua hipossuficiência de recursos, não é de se olvidar que o Requerente possui empresa em seu nome, conforme documentos de ID
13298319
e
13298323
, possuindo outra fonte de renda além das apresentadas nos autos”.

Nesta instância recursal, após intimado, o Agravante juntou também, sua declaração do simples nacional referente ao ano de 2021, cuja receita bruta total da época foi declarada em R$ 68.000,00(sessenta e oito mil reais) e novas contas de energia.

Observa-se que não restou demonstrada a atual renda mensal auferida pelo Agravante, nem a integralidade de seus custos, demonstrando que, aparentemente, foram omitidas informações relativas às fontes de renda e seu montante.

Nesse ponto, destaca-se que os valores contidos em seu extrato bancário juntado no ID 3787862, demonstram uma movimentação financeira mensal muito maior que a declarada no simples nacional de 2021, com entradas e saídas mensais superiores a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Tal fato traz indícios verossímeis de que a situação financeira do Agravante no ano de 2022 se encontra muito diversa da apresentada no ano anterior.

Assim, vê-se que o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais, principalmente se considerado que houve o deferimento do parcelamento das custas pelo douto magistrado de primeiro grau.

Dito isso, uma vez observado que a parte demonstra possuir condições de arcar com as custas do processo, deve-se indeferir o pedido de justiça gratuita.

Nesse sentido esta egrégia Corte já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO. PREVENÇÃO DA QUARTA CÂMARA CÍVEL AFASTADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS. APLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NOS AUTOS. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 10 E 317 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. [...] 2. – Em relação a gratuidade da justiça,
há elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pelo apelante, notadamente o fato de receber mensalmente rendimentos líquidos de cerca de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como a ausência de demonstração das alegadas despesas que comprometeriam demasiadamente sua renda.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180235227, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCELAMENTO DO PREPARO NÃO RECOLHIMENTO PETIÇÃO IMPUGNANDO MATÉRIA DIVERSA EMENDA A APELAÇÃO NÃO CABIMENTO RECURSO DESERTO. 1
A gratuidade de justiça é um benefício que somente pode ser concedido às pessoas que realmente necessitam dele e que não possuem, de maneira alguma, condições de custear as despesas de um processo sem prejuízo do próprio sustento.
2 Decerto, não é necessário que o beneficiário perceba módico salário, mas
é imprescindível que demonstre a existência de despesas necessárias que comprometam sobremaneira a sua renda.
3. Após o indeferimento da gratuidade de justiça cabe a parte irresignada a devida interposição de recurso, sem o qual não é possível interromper o prazo ou postergar a discussão, atraindo, por consequência o reconhecimento da deserção. 4 Recurso não conhecido. Deserção. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020160038988, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

Nos termos da fundamentação acima aduzida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. decisão agravada

de concessão do parcelamento das custas e despesas processuais, em 03 (três) parcelas, nos termos do § 6º, do artigo 98, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)